Tribunal: STF
Processo: ARE 1392660
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. REEXAME DE MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 



    I — O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os embargos de declaração opostos no bojo de recurso especial, submetido ao regime dos recursos repetitivos, em que se examinou pleito indenizatório no âmbito do setor sucroalcooleiro, como no caso, firmou o entendimento de que, ‘nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo’ (EDcl no REsp 1347136/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 02/02/2015)



    II — Ademais, amparando-se o Acórdão exeqüendo em perícia técnica realizada durante a instrução do processo de conhecimento, para declaração judicial do direito à indenização pleiteada, como no caso, já não mais se admite, por ocasião da execução do julgado, a discussão acerca da ausência de documentos, nos autos, que comprovem o prejuízo da exequente, sob pena de violação aos artigos 467, 471, 473 e 610, do CPC vigente na época. III — Apelação desprovida. Sentença mantida. ” (pág. 13 do documento eletrônico 26). 



    Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos. (documento eletrônico 33).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV, XXXVI, e, 37, §6°, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se que 



    “[...]embora responsabilidade estatal por danos extracontratuais seja objetiva, este fator não dispensa a devida prova dos elementos configuradores da imputação, acima elencados. 



    Nos casos referentes ao setor sucroalcooleiro, pode-se dizer que houve uma conduta, pelo extinto IAA, que gerou a alteração dos preços praticados no mercado, e supostamente teria provocado algum dano, tal como alegado pelas usinas/empresas. 



    Nada obstante, aqui se deverá discutir se realmente houve o dano elemento que, obviamente, é absolutamente necessário para que haja indenização. Ademais, ainda que se entenda que ele existiu, será imprescindível demonstrar e comprovar a sua extensão, uma vez que, em caso do denominado ‘dano zero’, não será cabível qualquer indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.” (págs. 15 e 16 do documento eletrônico 35 – grifos no original)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Primeiramente, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão:



    “De ver-se, mais, que a liquidação em referência, na forma pretendida pela União Federal, limitar-se-ia à apuração do quantum debeatur, observada a delimitação estabelecida no julgado exeqüendo e no laudo pericial apresentado nos autos do processo de conhecimento, o que consiste, concessa vênia, na elaboração da planilha de cálculos, já apresentada, pela exeqüente, nos autos da execução por ela ajuizada, uma vez que, ali, não mais seria possível qualquer discussão acerca da forma como fora realizada a perícia técnica, naquele feito, por já se encontrar acobertada pelo manto da coisa julgada, a impedir o seu reexame pelo juiz, na fase de execução do julgado, ainda que no âmbito processual dos embargos, que se restringe, legalmente, às hipóteses taxativas do art. 741, incisos I a VII, do CPC então vigente, sob pena de violação das disposições dos artigos 467, 471, 473 e, especialmente, do artigo 475-G daquele mesmo CPC, na dicção de que ‘é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou’. Essa vedação, inclusive, subsiste no novo Código de Processo Civil, (arts. 505, caput, e 507). 



    […]



    Assim posta a questão, deve o cumprimento do título judicial constituído no processo de conhecimento operar-se segundo os critérios ali definidos em regular prova pericial, sem a necessidade de realização de liquidação por artigos, eis que o montante a ser apurado depende, apenas, da elaboração de planilha de cálculos, conforme assim procederam as exequentes, ora embargadas.“ (págs. 8 e 11 do documento eletrônico 26)



    Verifica-se que, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa mesma linha de compreensão, destaco os seguintes julgados desta Corte :



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Dever do Estado de indenizar por danos sofridos em razão da intervenção no domínio econômico. Fixação de preços pelo Estado no setor sucroalcooleiro. Sentença transitada em julgado a que se busca o cumprimento. Controvérsia quanto à liquidez do débito. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inaplicabilidade do tema 826 da repercussão geral. 4. Impossibilidade de rediscussão, em sede de embargos à execução, de questão já definitivamente resolvida no título exequendo durante a fase de conhecimento. 5 Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1259050 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifos no original)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 982390 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifos no original)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1° do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator